Tribunal: TJMT
Processo: 1019031-06.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019031-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), : MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta-Mt (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (IMPETRADO), JEOVANE DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 127.607.609-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UANDERSON PETRYS DOS SANTOS - CPF: 079.235.141-00 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
-
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO HOMOGENEIDADE – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO OCORRÊNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25 TJMT).

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Inviável a conclusão de que o acusado fará jus ao regime inicial mais benéfico e ao reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a providência demandaria análise de mérito, incabível na via estreita do writ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Uanderson Petrys dos Santos
, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de provas acerca do envolvimento do paciente no crime a ele imputado, especialmente porque nenhuma droga foi apreendida em sua posse, que estava apenas pilotando a motocicleta, assim como também não houve a apreensão de balança, caderno de anotações ou dinheiro trocado.

Alega que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, se encaixando perfeitamente na condição de tráfico privilegiado, donde em caso de eventual condenação o regime para cumprimento de pena a ser imposto será diverso do fechado, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Aduz, ainda, que diante da inexistência do
periculum libertatis
é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 179110698).

O Juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id.

179675638).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 181119156, opina pela concessão parcial da ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea, especificamente porque desconsiderou que o paciente não estava na posse dos entorpecentes, possui predicados pessoais favoráveis, tendo em vista ser primário, sem antecedentes criminais, endereço fixo e trabalho lícito.

Argumenta, ainda, que a manutenção da segregação cautelar do paciente viola o princípio da homogeneidade, por ele preencher os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, juntamente com Jeovane dos Santos da Costa, no dia 08/07/2023, quando, por volta das 16h30min, trafegavam na Rodovia Estadual – MT-206, em uma motocicleta sem equipamento obrigatório (retrovisores) e calçando chinelos, em flagrante irregularidade administrativa, motivo pelo qual foram abordados e, na revista pessoal, foram encontrados com Jeovane, que estava na garupa, grande quantidade de entorpecente dentro de uma sacola, que estava embaixo da camiseta que trajava.

Realizada audiência de custódia, no dia 10/07/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Pleiteado pela Defesa a revogação da prisão preventiva, o juízo
a quo
proferiu decisão em 04/08/2023 indeferindo o pedido, por entender não haver fatos novos, mostrando-se necessária a manutenção da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, sendo 02 tabletes e meio de maconha, pesando aproximadamente 02 quilos, 20 porções de pasta base de cocaína, de 10g cada, totalizando 200 gramas, e, 20 porções de cocaína de 10g cada, totalizando 200 gramas.

No que se refere a prisão preventiva em virtude da variedade e quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou na existência da materialidade dos delitos e nos fortes indícios de autoria, representado pelo auto de prisão em flagrante (Id. 179007175 – pág. 6), boletim de ocorrência (Id. 179007175 – pág. 34-38), depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência (Id. 179007175 – pág. 10-11 e 13-14), termo de exibição e apreensão de entorpecentes (Id. 179007175 – pág. 39) e laudo de constatação preliminar (Id. 179007175 – pág. 49-52) e laudo pericial (Id. 179007175 – pág. 83-88), confirmando a apreensão de substâncias entorpecentes – maconha (3 tabletes pesando 1.993,10g), cocaína (20 porções pesando 199,60g) e pasta base de cocaína (20 porções pesando 197,20g).

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Destaque-se que apesar dos entorpecentes apreendidos estarem em uma sacola que estava na posse do suspeito Jeovane, a apreciação do envolvimento do paciente ou não no delito em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, em que pese a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por fim,
não há falar em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista a possibilidade, em caso de condenação, de regime inicial mais benéfico e reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto
é inviável, pela via estreita do
habeas corpus
, verificar tal possibilidade, por exigir incursão no acervo fático-probatório.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1) ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – MOTIVOS AUTORIZADORES CONVINCENTES – ENUNCIADO N. 25, TCCR/TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – 2) CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA SEM VÍNCULO COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT), in casu, 157 porções de maconha totalizando 128kg, apreendidos com o paciente em Rodovia Estadual. Além disso, a total ausência de documentos e de prova pré-constituída demonstrando, minimamente, os alegados predicados pessoais (vínculo com o distrito da culpa, residência fixa, labor lícito, sem registros criminais) impede a concessão da liberdade pleiteada e corrobora a essencialidade da manutenção da segregação cautelar. 2 – “(...) havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. ” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019) 3 -
A alegativa de que o paciente, em caso de condenação, será beneficiado com a redutora prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, não comporta análise na via estreita do writ, pois, exige incursão no acervo fático-probatório do feito, incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

De mais a mais, a natureza cautelar da prisão preventiva não se confunde com a da prisão-pena decorrente de eventual sentença condenatória e não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu.
” (TJ-MT 10266242320228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO
– EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É inadmissível a repetição de pedidos de Habeas Corpus que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente.
O argumento que não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.
Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.” (TJ-MT 10128286220228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022) (destaquei)

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023